Tribunal: TJMT
Processo: 0015748-88.2016.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015748-88.2016.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAOLA GIACOMELLI GUIMARAES MARTINS - CPF: 000.786.941-08 (EMBARGANTE), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), ELIANA MACIEL ESCOBAR - CPF: 607.513.809-97 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (REPRESENTANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), ELIANA MACIEL ESCOBAR - CPF: 607.513.809-97 (ADVOGADO), PAOLA GIACOMELLI GUIMARAES MARTINS - CPF: 000.786.941-08 (EMBARGADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recurso de embargos de declaração interposto por ambos litigantes: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO e PAOLA GIACOMELLI GUIMARAES MARTINS em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0015748-88.2016.8.11.0015 aviado na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS” que perante a 1a Vara Cível da Comarca de Sinop – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 180179160 o colegiado, por maioria, proveu parcialmente o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO em suas razões sob ID. 182382173 que vislumbra-se contradição, no r. voto e por conseguinte no r. Acórdão, ao determinar a Embargante proceda com o reembolso nos limites de tabela praticados, haja vista que o reembolso das despesas conforme tabela própria já fora realizado de forma administrativa, em data de 15.06.2016, conforme se infere do comprovante em ID. 168703699, fls. 17, o que também fora constatado e pontuado pela Doutra Ministra Relatora em seu voto;

Aduz que o objeto da presente demanda apresentado pela Embargada é o reembolso integral do tratamento realizado em particular por liberalidade, do qual abateu-se o valor já devidamente reembolsado pela Embargante. Portanto, Emérita Julgadora, o v. acórdão está em contradição, haja vista que determina que a Embargante realize reembolso das despesas médicas no limite de tabela, no entanto, referido reembolso já ocorreu de forma administrativa e antes da propositura da presente demanda, fato que consequentemente, enseja a manutenção da sentença improcedente;

Afirma que o v. acórdão deve ser claro e preciso, e transparecer os atos praticados no processo durante a instrução, razão pela qual não se pode imprimir solução que não esteja em harmonia com os autos, de modo que considerando que houve o reembolso tabela não é razoável a imposição de uma obrigação que, repita-se, já fora cumprida administrativamente;

Requer seja sanada a contradição apresentada no v. acordão para manter a improcedência da ação conforme r. sentença apelada, nos termos aduzidos pelo juízo de piso

Em apertada síntese, alega o embargante PAOLA GIACOMELLI GUIMARAES MARTINS em suas razões sob ID. 182478191 que deixou o acórdão de enfrentar o dever de ressarcir os custos da UTI AÉREA que a UNIMED não assegurou à Apelante, mesmo diante da solicitação da médica de Sorriso/MT, que inclusive é Hospital conveniado da UNIMED, bem como da extrema necessidade diante do quadro de saúde que encontrava (Cuiabá/MT p/São Paulo/SP);

Aduz que nos autos encontramos todas as provas médicas do estado de saúde da apelante PAOLA, como alhures se vê, e como bem registrou o Hospital São Lucas conveniado da Unimed, na cidade de Cuiabá, que, inclusive teve que fazer o procedimento de ressuscitação volêmica;

Afirma que é fácil de se constatar que é contraditório quando deixa de enfrentar a necessidade da apelante na utilização da UTI AÉREA máxime diante de seu quadro de saúde e, também, da recomendação médica;

Requer sejam conhecidos estes embargos de declaração e após estar garantido o contraditório e ampla defesa, seja provido para sanar os vícios apontados e dar-lhe caráter infringente para prover o recurso de apelação nos seus exatos termos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC, mormente quando os documentos apresentados nos autos são suficientes para embasar o seu convencimento em relação ao mérito do pedido.

O contrato de prestação de serviços médico-hospitalares submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e, por conta disso, eventual interpretação de cláusula contratual deve ser favorável ao beneficiário do plano de saúde. ‘Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. (Sumula 469 do STJ).

Se a parte autora deixou de comprovar a indicação médica para transferência, por meio de UTI aérea, para tratamento em hospital de alto custo (Hospital Sírio Libanês, não credenciado), sendo que a transferência ocorreu por solicitação da família para obter tratamento médico numa estrutura hospitalar melhor, a obrigação da UNIMED é tão somente em relação ao valor da tabela praticada pela cooperativa.

O dissabor decorrente da negativa do plano de saúde em cobrir procedimentos em hospital de alto custo e fora da área de abrangência não conduz ao dano moral, porque não implica em lesão à honra nem ferimento ao princípio da dignidade humana, ainda que tenha sido necessário o ajuizamento de demanda judicial para obtenção da cobertura.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Não se nega que o contrato de saúde é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, que é um preceito de ordem pública e interesse social.

Por outro lado, cotejando os autos, deparamos com a cláusula 9.5, que diz: “O contrato não prevê autorização de internação em hospitais que utilizam tabela própria, alto custo.”

Não se trata de uma cláusula abusiva, porque para se ter o bônus, é necessário que se tenha o ônus.

O ônus é o pagamento, se o consumidor paga mensalmente determinado valor, por conseguinte, o bônus deve ser em relação ao que ele pagou para Unimed. Essa cláusula prevê justamente isso, ou seja, o não pagamento de internação em hospital de alto custo.

Ademais, não consta nos autos documentos probatórios sobre a necessidade da transferência da paciente para o Estado de São Paulo ou para o Hospital Sírio Libanês.

Entretanto, divirjo da eminente relatora apenas numa pequena parte, pois o fato da apelante ter sido internado em hospital de alto custo, não tira a obrigação da Unimed em cumprir o contrato dentro do estabelecido.

Por tal viés, com todas as vênias da relatora, CONHEÇO DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para que o Unimed proceda ao pagamento das despesas do Hospital Sírio Libanês até o limite constante da tabela do contrato formalizado entre as partes.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023